Tribunal: STF
Processo: HC 256869
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



 HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de em habeas corpus protocolado contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 977.736/MG. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado). O titulo condenatório transitou em julgado em 14/03/2022.



    3. O Tribunal de Justiça não conheceu de habeas corpus formalizado naquela instância.



    4. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, que não foi conhecido pela Ministra Relatora. Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, mesmo sendo primário, com bons antecedentes, sem participação comprovada em organização criminosa e sem demonstração de dedicação a atividades criminosas. 



    6. Requer, no campo liminar e no mérito, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a fixação do regime aberto.



     



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 14/03/2022. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato atacado a Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a “análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça está obstada pela ausência de debate na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal”. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Por todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator